Tribunal: TJPA
Processo: 0009858-77.2017.8.14.0104
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 155, §4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.1 ? A circunstância judicial ?conduta social? deve ser avaliada de acordo com o comportamento do réu nos meios em que vive ? vida social, família, trabalho. Assim, a mera existência de outros processos em curso não autoriza a valoração negativa deste vetor (STJ ? AgRg no Resp: 1781590 SC, 2018/0311882-0, Rel.: Ministro Jorge Mussi, Pauta de Julgamento: 07/05/2019, Quinta Turma, Data da Publicação: DJe 14/05/2019). 1.1? A inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis implica na redução da pena-base ao mínimo legal. 2 ? A imprecisão quanto à data em que ocorreu o trânsito em julgado de condenação anterior impõe a exclusão da agravante pela reincidência ? princípio in dubio pro reo.3 ? De acordo com a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, é inaplicável a atenuante pela confissão espontânea se a pena já se encontra fixada no mínimo legal.4 ? Não sendo o acusado reincidente na prática delitiva, não se justifica a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que aquele autorizado pelo quantum da pena aplicado.4.1- A pena de 2 anos de reclusão justifica a imposição do regime inicial aberto (art. 33, §2º, c, do Código Penal).5 ? É cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o apelante atende aos requisitos enumerados no art. 44 do Código Penal, já que foi aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos; o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; o réu não é reincidente em crime doloso; e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicam que essa substituição seja suficiente.6 ? Apelação provida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0009858-77.2017.8.14.0104
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BREU BRANCO (VARA ÚNICA)
APELANTE: DANIEL ARRUDA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO SAMUEL CUNHA DE OLIVEIRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 155, §4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME
.
1 - A circunstância judicial ¿conduta social¿ deve ser avaliada de acordo com o comportamento do réu nos meios em que vive - vida social, família, trabalho. Assim, a mera existência de outros processos em curso não autoriza a valoração negativa deste vetor (STJ - AgRg no Resp: 1781590 SC, 2018/0311882-0, Rel.: Ministro Jorge Mussi, Pauta de Julgamento: 07/05/2019, Quinta Turma, Data da Publicação: DJe 14/05/2019).
1.1- A inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis implica na redução da pena-base ao mínimo legal.
2 - A imprecisão quanto à data em que ocorreu o trânsito em julgado de condenação anterior impõe a exclusão da agravante pela reincidência - princípio
in dubio pro reo.
3 - De acordo com a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, é inaplicável a atenuante pela confissão espontânea se a pena já se encontra fixada no mínimo legal.
4 - Não sendo o acusado reincidente na prática delitiva, não se justifica a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que aquele autorizado pelo
quantum
da pena aplicado.
4.1- A pena de 2 anos de reclusão justifica a imposição do regime inicial aberto (art. 33, §2º,
c
, do Código Penal).
5 - É cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o apelante atende aos requisitos enumerados no art. 44 do Código Penal, já que foi aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos; o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; o réu não é reincidente em crime doloso; e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicam que essa substituição seja suficiente.
6 - Apelação provida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 28 de janeiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0009858-77.2017.8.14.0104
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BREU BRANCO (VARA ÚNICA)
APELANTE: DANIEL ARRUDA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO SAMUEL CUNHA DE OLIVEIRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATÓRIO

Daniel Arruda Silva,
apresentou o apelo, por intermédio do Defensor Público Samuel Cunha de Oliveira, contra sentença que o condenou à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 30 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, do Código Penal).

A defesa pugna pela reforma da dosimetria para
¿a) reduzir a pena-base, fixando-a no mínimo legal; b) aplicação de regime aberto para cumprimento de pena e, c) substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos ou aplicar a suspensão condicional da pena¿.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se de forma contrária ao apelo.

O feito foi distribuído à minha relatoria, oportunidade em que determinei que fosse encaminhado ao parecer do
custos legis
.

Manifestando-se naquela condição, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas opina pelo conhecimento e parcial provimento do apelo
¿a fim de que seja redimensionada a pena-base, com o afastamento da avaliação negativa da conduta social¿
.

É o relatório.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 28 de janeiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0009858-77.2017.8.14.0104
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BREU BRANCO (VARA ÚNICA)
APELANTE: DANIEL ARRUDA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO SAMUEL CUNHA DE OLIVEIRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensor Público. Conheço.

Não pairam dúvidas quanto à materialidade e a autoria delitivas, tanto que a defesa sequer insurgiu-se contra a condenação nesse sentido. Portanto, sem mais delongas, passo à análise da dosimetria da pena e, para tanto, afigura-se imperioso relembrar a análise realizada pelo juízo
a quo:
¿1.0 Das circunstâncias judiciais (art. 59, CP).
A culpabilidade em análise está ligada à intensidade do dolo ou culpa do agente, sendo que no caso concreto é ínsita ao tipo penal.
O acusado possui antecedentes criminais, conforme se observa da certidão de antecedentes criminais juntadas as fls. 57 dos autos, contudo, deixo de sopesar nesta fase de dosimetria da pena, por reconhecer a incidência da circunstância agravante da reincidência, descrita no art. 61, I, do Código Penal, assim, o faço evitando o bis in idem.
Quanto a conduta social do acusado, considerando a existência de procedimentos criminais anteriores, reputo como negativa, pois faz prova a este Juízo que o comportamento do acusado não segue as regras de conduta social, cometendo delitos
.
A personalidade do agente, não há nada nos autos que lhe desabone, não havendo razões para maior rigor penal.
Quanto ao motivo, não há razões que extrapolem o esperado para a espécie delitiva em comento.
As circunstâncias não demonstram pelo termo necessidade de maior rigor, pois não superam o comum ao delito em apreço.
As consequências do crime são ínfimas, ante a recuperação dos objetos pela vítima.
Quanto a vítima, não há o que se questionar a respeito desta quesitação.
Por tudo isso, sopesados as circunstâncias no art. 59, fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão.
2.0 Das circunstâncias legais (atenuantes e agravantes).
Quanto as circunstâncias atenuantes e agravantes, observo a
existência da atenuante da confissão e da agravante da reincidência, e sopesando a responsabilidade de cada circunstância, tenho por bem em equipará-las, e compensando-as uma pela outra anulo sua aplicabilidade, mantendo a pena no patamar anteriormente definido.
3.0 Das causas de diminuição e de aumento da pena.
Não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem reconhecidos, razão pelo que, torno definitivo a pena de 3 (três) anos de reclusão.
Tratando-se de crime cuja cominação de pena restritiva de liberdade se dá em cumulação com a de multa, fixo o pagamento de 30 (trinta) dias-multa à base de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.
O regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade será o
semiaberto
, conforme artigo 33, § 2º, b, CP, considerando que se trata de réu reincidente.
Ausentes os requisitos legais, na forma do artigo 44 do Código Penal, deixo de analisar os requisitos subjetivos para substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos, pois a reincidente (sic) afasta a possibilidade, nos termos do art. 44, II, do Código Penal
.¿

Como visto, na primeira fase do cálculo da pena, o magistrado sentenciante considerou desfavorável ao apelante apenas uma circunstância judicial, a conduta social do agente.

A análise da referida circunstância, impõe logo ressaltar que assiste razão ao apelante, quando argumenta que não existem nos autos elementos suficientes para avaliá-la e que não podem pesar em seu desfavor a existência de processos em andamento.

Anote-se que é erro recorrente desvalorar a conduta social a partir de outras acusações criminais. Neste viés, é importante frisar que a intenção do legislador foi de considerar o histórico criminal do agente apenas para fins de reincidência e de antecedentes, de modo que inquéritos em curso ou ações ainda sem condenação transitada em julgado não servem para agravar a ¿conduta social¿ do acusado, que deve ser avaliada de acordo com o seu comportamento nos meios em que vive - vida social, família, trabalho (STJ - AgRg no Resp: 1781590 SC, 2018/0311882-0, Rel.: Ministro Jorge Mussi, Pauta de Julgamento: 07/05/2019, Quinta Turma, Data da Publicação: DJe 14/05/2019).

No caso, os autos não trazem elementos suficientes para valoração da conduta social do acusado, pelo que o vetor não pode pesar em seu desfavor.

Assim, refeita esta etapa do cálculo da pena, deixam de existir circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, razão pela qual impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, o magistrado entendeu que, como o apelante faz jus à causa atenuante pela confissão espontânea e agravante pela reincidência e compensou-as.

Ocorre que, ainda que conste nos autos certidão de trânsito em julgado no feito de nº 0001022-23.2014.8.14.0104 (cuja sentença condenatória foi publicada em 27.03.2015), nem a referida certidão, nem o Sistema de Acompanhamento Processual - LIBRA deixam claro quando se deu o trânsito em julgado.

Ao compulsar o Sistema LIBRA, consta registro de trânsito em julgado da decisão, porém, não consta certidão anexada à tramitação.

Apenas em 20.11.2018, em nova tramitação, foi feita a juntada ao sistema de certidão de trânsito em julgado para ambas as partes,
sem indicar, no entanto, a data em que a decisão se tornou definitiva.

Assim, considerando a incerteza quanto à data em que transitou em julgado a sentença, deve-se decidir em favor do réu, excluindo-se a reincidência.

A despeito da exclusão da agravante pela reincidência, a atenuante pela confissão espontânea não poderá ser aplicada, uma vez que a pena-base já se encontra estabelecida no mínimo legal - inteligência da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Ato contínuo, inexistindo causas de aumento ou de diminuição de pena, a reprimenda de
2 anos de reclusão e 10 dias-multa
deve ser tida como definitiva.

Sobre o regime inicial de cumprimento de pena, o magistrado sentenciante considerou justificável sua imposição no semiaberto - mais gravoso do que aquele permitido pelo
quantum
de pena aplicado - por entender que o apelante era reincidente.

Como já explanado anteriormente, a reincidência delitiva foi desconsiderada, razão pela qual o regime inicial de cumprimento de pena deve ser readequado ao
aberto
, nos termos do art. 33, §2º,
c
do Código Penal.

Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, merece ser provido, uma vez que o apelante atende aos requisitos enumerados no art. 44 do Código Penal, já que foi aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos; o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; o réu não é reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicam que essa substituição seja suficiente.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução.

Uma vez procedida à substituição do art. 44 do CP, não cabe a suspensão condicional da pena pretendida, nos termos do inciso III do art. 77 do Código Penal (Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código).

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para reformar a sentença recorrida, reformulando a pena de 3 anos de reclusão, para cumprimento no regime inicial semiaberto e 30 dias-multa, em
2 anos de reclusão em regime inicialmente aberto e 10 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução
.

É como voto.

Belém (PA), 28 de janeiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator